Tribunal: STF
Processo: HC 93273
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR
   CRIME DE PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
   DE PROVAS PARA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
   NÃO-OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. Constitui vício de
   fundamentação, e, portanto, questão puramente de direito,
   analisar se as instâncias de mérito apontaram provas que pudessem,
   ainda que em tese, amparar a condenação do Paciente por duas
   condutas de peculato, em continuidade delitiva. Precedentes.
2.
   Inexigibilidade de uma descrição exata, definida e pontuada, do
   horário e data de cada uma das subtrações para se concluir que,
   estando os bens objeto do peculato em locais distintos e em
   equipamentos diferentes, não seria uma única ação a que
   desaguaria no resultado.
3. Habeas corpus indeferido.